Tribunal: TJDFT
Processo: 0728457-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. VEÍCULO USADO. DEFEITO APÓS GARANTIA. VÍCIO OCULTO. CATALISADOR. REPARAÇÃO DEVIDA. RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR PERANTE A CONCESSIONÁRIA. CONSERTO PARCIAL. VEÍCULO VISTORIADO PELA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela fornecedora do produto objetivando a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar R$3.000,00 a título de materiais e R$1.000,00 por reparação extrapatrimonial. Suscita preliminarmente a incompetência dos juizados face a necessidade de perícia técnica para verificar a causa do defeito, uma vez que ausente comprovação de que a situação seria um vício oculto. No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito indenizável, pois teria feito os reparos necessários ao veículo.
2. Desnecessária a realização de perícia, porquanto os elementos dos autos são suficientes para análise do mérito. Ademais, não há notícia se o veículo já foi reparado, o que impossibilita a prova pericial. Por essas razões, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidor e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. No caso, o veículo foi adquirido em 27 de outubro de 2021 pelo consumidor, que com poucos dias de uso presenciou o acendimento da luz de injeção, indicando falha no funcionamento do motor e consumo excessivo de combustível. Ao entrar em contato com a concessionária foi informado que deveria continuar utilizando o carro, o que supostamente agravou a situação, pois o veículo simplesmente parou de funcionar ao longo da faixa de rodagem. Sendo orientado a levar o veículo para a oficina, teve que deixar o carro para análise e diagnóstico, voltando a buscá-lo supostamente sem defeitos. Todavia, dias seguintes, ao consultar um mecânico indicado pela concessionária, descobriu estar o defeito no catalisador.
5. Os elementos de prova, especialmente as mensagens em áudio, permitem constatar a existência de vício oculto, não solucionado pelo fornecedor do produto. As provas de ID 56995934 e seguintes comprovam que o consumidor seguiu todas as orientações do vendedor e que este tinha pleno conhecimento do defeito no catalisador, dizendo inclusive que “achava que a questão do catalisador iria dar certo” (ID 56995937).
6. Ademais, a tela encartada na peça de defesa revela que o carro ficou com a concessionária por 48h para diagnóstico, evidenciando nova falha na prestação do serviço quando não identificou o defeito do catalisador nem efetuou os reparos necessários.
7. Demonstrados, portanto, os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam ação (omissão), dano e nexo causal, exsurgindo o dever de indenizar da recorrente.
8. Os danos materiais foram corretamente arbitrados pelo juízo de primeiro grau, que utilizou, com autorização legal, a equidade para analisar a pretensão da parte autora (art. 6o, da Lei 9.099/95).
9. O dano moral decorre de uma violação aos direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). A demora e a ineficiência em consertar o veículo, estendendo por mais de trinta dias sem solução, extrapola aa dimensão do mero aborrecimento, atingindo a esfera pessoal do autor diante da frustração das suas legítimas expectativas, o que configura o dano moral indenizável.
11. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do dano sofrido, bem como, ainda, visa a punir a conduta do agente causador do dano, a fim de lhe imprimir efeito pedagógico para que a conduta impugnada não torne a se repetir.
12. Atento às diretrizes acima elencadas e adstrito ao pedido inicial, observo que a sentença fixou a quantia justa e suficiente para a indenização por danos morais.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.